Tribunal: TJMT
Processo: 1017792-43.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017792-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR O DESACERTO – MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO VERIFICADO – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON, na ausência da juntada de cópia integral dos autos do processo administrativo fiscal, pelo que hígida remanesce a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

2. Ademais, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

3. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo BANCO SAFRA S.A. contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, nos
“AÇÃO ANULATÓRIA com pedido de ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA”
n.o 1017792-43.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedente os pedidos, nos seguintes termos (ID. 185373171):

“Vistos etc...

Trata-se de Ação Anulatória, ajuizada em 23.04.2020, pelo autor
BANCO SAFRA S/A
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, aduzindo, em síntese, que diante de reclamação de consumidora, o PROCON instaurou o processo administrativo 0114-013.826-1, que culminou com a aplicação de multa no valor de R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais) em razão de não ter apresentado defesa escrita. Posteriormente, o débito foi inscrito em dívida ativa sob no 2020156796, tendo como valor do débito o montante de R$ 26.140,00(vinte e seis mil e cento e quarenta reais). Afirmou que deve ser declarada a nulidade do processo administrativo ao argumento de que não fora intimado para apresentar defesa, ocorrendo, portanto, desrespeito ao contraditório e ampla defesa; que a CDA não preenche os requisitos legais para sua constituição, uma vez que a multa foi fixada em R$ 25.000,00 e da CDA consta R$ 26.140,00 como base de cálculo, devendo ser cancelada. Postulou, alternativamente, a redução do valor da multa ao argumento de ter sido fixada sem razoabilidade e sem proporcionalidade. Requereu, em sede de tutela antecipada, a suspensão da exigibilidade do débito. Pugnou pela procedência da presente ação para ser declarada a nulidade do processo administrativo, o imediato cancelamento da inscrição da dívida ativa e a consequente extinção da execução fiscal, ou ser reduzido o valor da multa, condenando-se o requerido ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Juntou documentos.

O feito foi distribuído à 1a Vara Especializada de Fazenda Pública e redistribuído a este Juízo em cumprimento à decisão de ID 31478967.

A parte autora juntou aos autos o comprovante de depósito do montante de R$ 47.086,81(quarenta e sete mil, oitenta e seis reais e oitenta e um centavos) em garantia ao débito (ID 31834197).

Por decisão de ID 31960089, foi deferida a tutela pleiteada para suspender a exigibilidade dos créditos tributários constantes na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2020156796 bem como para que o referido débito não seja óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal, até ulterior deliberação.

A parte requerida, regularmente citada, apresentou contestação(ID 32737399) onde alegou que não existe nenhum vício formal ou material capaz de macular o processo administrativo que originou a penalidade imposta, que a multa foi imposta levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, devendo ser mantida. Requereu a total improcedência da presente ação, condenando-se o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Impugnação da contestação sob ID 35326452.

Despacho determinando que as partes manifestassem sobre as provas que pretendem produzir (ID 53080285), a parte autora informou não possuir outras provas a serem produzidas, requerendo o julgamento antecipado da lide e a parte requerida não se manifestou.

Vieram os autos à conclusão.

É a síntese dos fatos.

Fundamento. DECIDO.

Trata-se de Ação Anulatória que fora proposta com objetivo de desconstituir o débito representado pela CDA 20153844, ao argumento de nulidade do processo administrativo ao argumento de que a multa foi imposta diante da alegação de descumprimento de compromisso firmado, descumprimento esse que alegou não ter ocorrido; falta de motivação para aplicação da multa e, alternativamente, redução do valor da multa.

Do julgamento antecipado da lide

A matéria
sub judice
envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de provas.

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3a Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89);

“O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003);

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4a Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).

Dito isso, passo ao exame das matérias controvertidas na ordem de prejudicialidade que se apresentam:

I - Da Nulidade do Processo Administrativo – cerceamento de defesa

Em análise ao presente feito, verifico que a inicial foi instruída com a procuração outorgada ao causídico que patrocina a defesa, cópia do processo administrativo, notadamente das páginas 02/06, 08/19, 22/84 do PAD, cópia da CDA 2020156796, entre outros documentos.

Argumentou a parte autora que o processo administrativo deve ser declarado nulo uma vez que não foi-lhe garantido o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa na medida em que não fora notificado para apresentar defesa escrita.

Contrariando suas alegações, das cópias juntadas pela própria requerente juntamente com a inicial, vemos a decisão proferida nos autos do processo administrativo, ID 31477483 – fls. 26/30 deste feito, e páginas 25/27 do PAD, de onde extraio o trecho abaixo:

“...Esta Superintendência encaminhou à reclamada Notificação para se manifestar, nos termos dos artigos 42 e 44 do Decreto Federal 2.181/97 e 42 do Decreto Estadual 3.571/04(fl. 19)

Verificou-se que foi juntado nos autos à fl. 21, o comprovante de AR, referente à Notificação
acima descrita com carimbo de entrega Unidade Destino com data de 06.03.2015.”
grifos acrescidos

Pelo autor, não foram juntadas ao presente feito as cópias das fls. 20/21 do processo administrativo.

Também inexiste nas demais peças trasladadas nenhuma alegação ou certidão de irregularidade do processo administrativo com relação à ausência de peças no mencionado processo.

Estranhamente as cópias das peças processuais que poderiam ou não comprovar sua alegação acerca do recebimento da notificação, não foram juntadas pelo banco autor.

Assim, uma vez que o processo administrativo foi parcialmente juntado a este feito, das peças juntadas não restou comprovada a alegação de ausência de notificação do autor/reclamante, de forma que não há como ser apreciada a alegação de nulidade do processo administrativo, nem, tão pouco, a alegação de cerceamento de defesa, mantendo-se hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como só acontece com os atos administrativos.

Vejamos o que preleciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em sua obra Direito Administrativo, 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205) :

“Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes.

A presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A presunção de veracidade
diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública.”

Em trecho extraído do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015, vemos:

“Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário. (...)”

Portanto, cabia ao autor comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), ônus do qual não se desincumbiu.

Vejamos os julgados do nosso E. Tribunal de Justiça:

E M E N T A - APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — MULTA APLICADA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — NÃO JUNTADA DE CÓPIAS DOS AUTOS — IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO-CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
- REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA- INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON, na ausência da juntada de cópias dos autos do processo administrativo fiscal, pelo que hígida remanesce a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo. Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
Tendo a multa administrativa sido fixada pelo Procon dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, mais, observando a condição econômica do fornecedor e sua reincidência na prática questionada, não se evidencia irrazoabilidade ou desproporcionalidade apta à sua redução na via judicial.(N.U 1002211-27.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 12/07/2021) – grifos acrescidos.

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — MULTA APLICADA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — NÃO JUNTADA DE CÓPIAS DOS AUTOS — IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), na ausência da juntada de cópias dos autos do processo administrativo fiscal, pelo que hígida remanesce a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo. Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
Quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, para a cobrança de crédito decorrente de multa administrativa, não há de se falar em prescrição da pretensão executiva. Recurso não provido.(N.U 1004023-77.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021) – grifos acrescidos

Diante destas considerações, impende registrar que, não obstante o esforço argumentativo da parte autora,
não há nos autos o único documento necessário à sustentação de suas alegações e que pudesse nos remeter à análise do suposto cerceamento de defesa.

II – Da Nulidade da CDA – divergência de valor

Preambularmente, no que tange à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, colhe-se dos autos que a execução fiscal ajuizada em face do requerente foi instruída pela CDA no 2020156796, onde se vê, com clareza, que o crédito em questão é decorrente de multa aplicada em procedimento administrativo que tramitou no PROCON/MT, autuado sob o no 01140138261, bem como aponta:

a)

a sua fundamentação legal (OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR, trazendo na descrição complementar um resumo da reclamação perante o PROCON;

b)

os artigo infringidos : “Lei 8.078/1990 art. 6o, IIIIV e X, art. 22, §único, art. 39, III a VI, §único, XII e art. 42, §único.”;

c)

a penalidade aplicada por aquele órgão : “multa administrativa no valor de R$ 25.000,00, com fundamento no artigo 56, inciso I, da lei federal no 8.078/90 c/c artigo 18, inciso I, do decreto federal no 2.181/97 e artigo 11, do decreto estadual 3.571/04”, como se vê no ID 33198446;

d)

Valor da multa acessória R$ 26.140,00(vinte e seis mil, cento e quarenta reais.

Vê-se, portanto, que o título executivo em questão observou, estritamente, os requisitos formais delineados no art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80[1] e, art. 202, do Código Tributário Nacional[2], na medida em que indica o processo administrativo, o número e a data da inscrição do débito em dívida ativa, o nome do devedor e seus respetivos dados, e, principalmente,
o valor originário da dívida,
bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem, natureza e o fundamento legal da dívida.

Conforme se denota do processo administrativo, a multa foi fixada em
R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais) em decisão datada de
31.03.2016,

quando, então foi expedida notificação e encaminhado o DARF no valor de R$ 25.000,00 para pagamento.

A parte autora/reclamada interpôs recurso administrativo, ao qual foi negado provimento em
30.08.2016,
diante do que foi emitido novo DARF no valor de R$ 26.140,00(vinte e seis mil, cento e quarenta reais)
que correspondia ao valor da multa atualizado.

Como não foi efetuado o pagamento, o débito atualizado(R$ 26.140,00) foi encaminhado para inscrição em dívida ativa e, consequentemente, diante da inadimplência, vem sofrendo, atualizações de valores, até que se realize o efetivo pagamento.

Portanto, não merece acolhimento a alegação de nulidade da CDA diante da divergência de valores.

Assim, verifica-se que a CDA é válida e exigível, porquanto observou todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –REJEITADOS – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CDA – REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2o, §§ 5o E 6o, DA LEI No. 6.830/80 – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80. 2. Se na CDA consta, especificamente, o dispositivo legal em que se funda o débito executado, bem como os demais requisitos formais exigidos por lei, não há falar-se em sua nulidade. (N.U 1003067-76.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 24/02/2021)

No caso dos autos, merece destacar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e legitimidade, e, ainda, que cabe ao requerente fazer prova de fatos capazes de desconstituir o título executivo. Não se desincumbindo do seu mister, a improcedência do pedido é o que se impõe.

A despeito disso, cabe ao requerente e não ao requerido afastar a presunção de liquidez e certeza de que goza a Certidão da Dívida Ativa (art. 204, § único, do Código Tributário Nacional e art. 3o da Lei no 6.830/80).

Conforme bem esclarece o julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
que “[...] a CDA possui presunção de certeza e liquidez, só podendo ser derruída através de prova contundente, o que não ocorreu no caso em comento.”
(TJSC – Apelação Cível n.° 2008.062531-8, Rel. Des. Wilson Augusto do Nascimento, julgado em 27/04/2010).

Na seara da execução, bem sabe o requerente que a possibilidade de desconstituir o titulo executivo é restringida, vez que vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, excepcionando-se a desproporcionalidade na aplicação de pena, regularidade formal do processo, o desvio de finalidade e a obediência aos princípios constitucionais, e, neste ínterim, inexistem provas colacionadas aos autos de indicativos de qualquer irregularidade nos autos do procedimento administrativo.

Portanto, não há que se falar em carência da ação executiva fiscal em decorrência da nulidade da CDA já que da análise do acervo probatório colacionado a estes autos, percebe-se que a Certidão de Dívida Ativa preenche todos os requisitos estabelecidos no artigo 202, do CTN, notadamente o valor do débito cobrado administrativamente do requerente/reclamado.

III - Do pedido da Redução do Valor da Multa

A respeito do valor da multa, alega o requerente que é exorbitante.

Insta salientar que a aplicação da penalidade de multa encontra-se expressamente prevista no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, devendo o seu aplicador se ater às graduações máxima e mínima estabelecidas no parágrafo único do artigo 57, do mesmo regramento especial. Destarte, sempre que conduta praticada no mercado de consumo atingir diretamente o interesse de consumidores é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON. RECLAMAÇÃO EFETUADA POR CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E EXCESSOS PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO EM ANALISAR A CONDUTA QUE GEROU A IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE EXCESSO NO VALOR PECUNIÁRIO APLICADO. MULTA QUE NÃO OBSERVOU OS REQUISITOS DO ART. 57 DO CDC E ART. 28 DO DECRETO No 2.181/97. CARÁTER PEDAGÓGICO APLICADO EM DEMASIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM. 1. A Administração Pública se sujeita ao controle de legalidade ampla pelo Poder Judiciário, que, contudo, é impedido de adentrar nas questões de mérito do ato. Assim, ausente qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, o ato administrativo permanece íntegro. 2.
O quantum observado à multa aplicada pelo Procon deve observar as regras do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, bem como com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor do serviço, ressaltando o caráter pedagógico da mesma.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ/PR - 5a C. Cível - AC - 1441947-3 - Curitiba - Rel.: Nilson Mizuta - Unânime - J. 10.11.2015 - Publicação DJ: 1708 11/12/2015). Negritei

Este é o entendimento do STJ:

“CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. CLÁUSULAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON AO FORNECEDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS PARA FINS DE REDUÇÃO DA SANÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE DURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DE SUAS ALTERAÇÕES. (...) 6. A multa administrativa fixada pelo Procon é
"graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor"
(art. 57 do CDC). O reexame de sua proporcionalidade é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ”. (RESP. No 1.539.165 - MG, 2015/0146685-3, REL.: MIN. HUMBERTO MARTINS, Julgamento 23/08/2016, Publicação 16/11/2016). Negritei

Neste assunto o Código de Defesa do Consumidor, atendendo o comando constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor, instituiu um sistema de sanções administrativas que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos fornecedores de serviços que violam as respectivas normas.

Assim, o art. 57, do citado Diploma prevê o balizamento na aplicação da pena de multa, e essa sanção administrativa representa uma das facetas da atuação dos órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor, que vem ganhando relevância com um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor cada vez mais fortalecido e integrado.

Tais sanções representam todas as reprimendas impostas pela Administração Pública àquele fornecedor que se comportou de forma contrária ao que está disciplinado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e serve para compensar as consequências danosas do ato ilícito e também para desestimular a repetição de tal comportamento por parte dos fornecedores.

Da mesma forma não podemos esquecer o caráter pedagógico da sanção aplicada, que além de sua natureza sancionatória, tem como primazia ser suficiente para coibir a conduta lesiva no caso em apreço, por parte da instituição bancária, bem como, visa desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In casu,
a irresignação da requerente reside na alegação de desproporcionalidade entre a pecúnia aplicada e a suposta irregularidade cometida, neste peculiar aspecto, tenho que não assiste razão à requerente como passo a discorrer doravante.

A multa corresponde à conduta infrativa tipificada nos autos de infração, foi imposta no valor base de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que diante de circunstâncias atenuante e agravante, resultou finalmente na pena de multa no valor de R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais), quantum que a meu ver, que atende consideravelmente aos aspectos da graduação da multa de que trata a legislação pertinente à espécie, tendo em vista que a própria lei estabelece balizas a serem observadas pelo órgão fiscalizador na graduação da multa, que deve refletir caráter pedagógico, isto é, possuir a natureza de desestimular a reiteração da prática da infração, devendo ser reduzida quando for fixada de maneira exagerada e desproporcional.

A propósito, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS APLICADAS PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESPEITADOS - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor ( CDC). Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (...) (N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021) 2. Sentença mantida, recurso desprovido.(TJ-MT 10034739220178110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

Nesse contexto, entendo que deve ser mantido o valor da multa aplicada à parte autora.

Do Dispositivo

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos
JULGO IMPROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente
Ação Anulatória
proposta por
BANCO SAFRA S/A
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da
CDA 2020156796.

Revogo a tutela concedida nos autos(ID 31960089).

Custas processuais quitadas previamente.

Condeno
o autor ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal.

Determino que o montante depositado neste feito em garantia ao débito(ID 31834197), devidamente atualizado, seja transferido para

os autos da execução fiscal sob no 1014111-65.2020.8.11.0041, devendo a parte exequente ser intimada, naquele feito, para requerer o que entender de direito.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal no 1014111-65.2020.8.11.0041 e dos Embargos no 1026007-08.2020.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito” (destaques no original)

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 185373174).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada,
“pois os princípios do processo administrativo violados pelo Procon justificam a anulação da multa – ou, no mínimo, a redução de seu valor.”

Insiste na nulidade do procedimento administrativo ao argumento de que não recebeu notificação para apresentação de defesa escrita no processo administrativo n.o 0114-013.826-1. Acrescenta, ainda, que há fortes indícios que o referido ato sequer foi enviado.

De outro lado, sustenta que não cometeu qualquer infração à legislação consumerista que justificasse a aplicação de multa, bem como o desrespeito ao princípio da razoabilidade em relação ao
quantum
fixado.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“Como visto acima, conclui-se que a r. sentença deve ser reformada para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados pelo Safra, de modo a anular a multa fixada pelo Procon.

Está mais do que demonstrado e comprovado que:

- o Safra deixou de comparecer à audiência em razão de ter atendido o pleito da Consumidora e por ter requerido seu cancelamento;

- o Safra deu tratamento à reclamação e, além disso, efetuou o cancelamento do Contrato sem qualquer ônus à consumidora;

- o Safra não foi intimado para apresentar defesa escrita, não tendo o Procon comprovado a regular intimação do Safra; e

- por fim, a multa fixada é desproporcional e nada razoável.

Por assim ser, não há dúvida de que a multa aplicada em desfavor do Safra deve ser
anulada.
Subsidiariamente, caso não se entenda pela anulação da multa, o que se alega para fins de eventualidade, o Safra requer que a r. sentença seja reformada para ao menos reduzir a multa arbitrada a patamares razoáveis e que respeitem a legislação vigente.”

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo BANCO SAFRA S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedente a presente ação anulatória.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
26.03.2020
,
a ação de execução fiscal n.o 1014111-65.2020.8.11.0041 em desfavor do BANCO SAFRA S.A,
visando ao recebimento de crédito decorrente de multa administrativa – descumprimento de dispositivo do CDC,
inscrito na CDA n.o 2020156796,
cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$
47.086,81 (quarenta e sete mil e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos).

Citada, a parte executada informou o ajuizamento da presente ação anulatória (proc. n.o 1017792-43.2020.8.11.004), bem como dos embargos à execução fiscal (proc. n.o 1026007-08.2020.8.11.0041).

Na inicial, suscita, em resumo, a nulidade do procedimento administrativo ao argumento de que não recebeu notificação para apresentação de defesa escrita no processo administrativo, a nulidade da CDA diante de divergência quanto ao valor originário da multa, bem como se insurge em relação ao valor da sanção.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 185373159) alegando que a legalidade do processo administrativo e da multa imposta, porquanto foi assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Posteriormente, em
26.02.2023
, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, e condenou ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ensejando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia se atém, em resumo, à suposta nulidade do procedimento administrativo, e a desproporcionalidade da multa fixada pelo PROCON.

Como cediço, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu a parte apelante, visto que foi omissa quanto à juntada dos documentos necessários, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades nos atos administrativos.

Isso porque, cabia à parte apelante trazer aos autos
cópia integral
do procedimento administrativo, que culminou na multa objeto da ação de execução. Documento esse imprescindível para comprovação de suas alegações e para o deslinde da controvérsia.

Com efeito, da análise dos documentos digitais constantes do ID.

185372728 ao ID. 185372730, verifica-se que, de fato, não foram juntadas as fls. 20/21 do processo administrativo que teriam o condão de demonstrar a ausência do recebimento da notificação.

De outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO, em contestação, assevera que:
“(...) a Superintendência de Defesa do Consumidor em notificação à Reclamada, ora autora, concedeu o prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de defesa escrita, comprovante de AR com carimbo de entrega Unidade Destino com data de 06.03.2015
junto às fls. 19 e 21 Processo Administrativo. Não houve apresentação de defesa escrita
.”
(
sic
– ID. 185373159 – Pág. 3 – destaques no original).

Ademais, como bem consignado pela magistrada sentenciante:
“(...) uma vez que o processo administrativo foi parcialmente juntado a este feito, das peças juntadas não restou comprovada a alegação de ausência de notificação do autor/reclamante, de forma que não há como ser apreciada a alegação de nulidade do processo administrativo, nem, tão pouco, a alegação de cerceamento de defesa, mantendo-se hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.”
(ID. 185373171).

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara de Direito Coletivo e Público, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO – MULTA PROCON - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA – REQUISITOS DO ART. 489 DP CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRECLUSÃO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Não há que falar em cerceamento de defesa quando fora oportunizada pelo Juízo a quo a produção de provas para instruir o processo de origem, momento em que apelante poderia ter requerido que fosse determinado ao recorrido a apresentação de cópia integral do processo administrativo e não o fez, pelo contrário, disse não ter provas adicionais a serem produzidas.

Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

(N.U 1017001-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.

2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1018033-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

No que tange à multa aplicada pelo PROCON, sendo este um órgão da Administração Pública destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3o, X e artigo 4.o, III, do Decreto n.o 2.181/1997. Confira-se:

“Art. 3.° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON possui legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifo nosso)

Logo, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção do direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

Nesse aspecto, a sanção de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Isso posto que
“(...) a multa aplicada se apresenta adequada para atingir a finalidade de desestimular a reincidência por parte da empresa, e não é desproporcional porque a penalidade é ínfima frente ao lucro anual
presumido
do(a) autor(a), que
deixou de apresentar o faturamento bruto / DRE Demonstrativo de Resultado de Exercício à época da infração, dando margem ao livre arbitramento por parte do órgão Estadual.”
(
sic
– ID. 185373159 – Pág. 13 – destaques no original).

Importante ressaltar que a aplicação da penalidade deve ser fixada no montante que guarde, intrinsicamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. (...) 3. As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes (...)”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifo nosso)

Assim, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024